Tribunal: TJES
Processo: 5006343-59.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006343-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5006343-59.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS
PACIENTE: RENAN DUARTE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrada em favor de
Renan Duarte da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo da Vara única de Bom Jesus do Norte
, apontado como
a
utoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra preso por força de prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, em razão de suposta prática das condutas tipificadas no
artigo 129, §9º, do Código Penal e artigo 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/06
, apuradas na Ação Penal nº 0000059-90.2022.8.08.0010.

Diante disso, o impetrante sustenta
i)
a inexistência da conduta delituosa tipificada no artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06, tendo em vista o arquivamento do expediente que estabeleceu as medidas protetivas em seu desfavor, bem como assevera que
ii)
não subsistem os requisitos legais autorizadores da manutenção da custódia preventiva do paciente. Alega, por fim, que
iii)
o custodiado possui condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva de Renan Duarte da Silva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 3210232.

Liminar indeferida no id 3240034.

Oficia nesta instância, conforme id 3462194, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 3 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrada em favor de
Renan Duarte da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da Vara única de Bom Jesus do Norte, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra preso por força de prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, em razão de suposta prática das condutas tipificadas no
artigo 129, §9º, do Código Penal e artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06
, apuradas na Ação Penal nº 0000059-90.2022.8.08.0010.

Diante disso, o impetrante sustenta
i)
a inexistência da conduta delituosa tipificada no artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06, tendo em vista o arquivamento do expediente que estabeleceu as medidas protetivas em seu desfavor, bem como assevera que
ii)
não subsistem os requisitos legais autorizadores da manutenção da custódia preventiva. Alega, por fim, que
iii)
o custodiado possui condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, verifico que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Afere-se da documentação anexada, que não obstante a existência de medidas protetivas de urgência que proibiam a aproximação do paciente com a vítima, o custodiado agrediu sua ex-companheira através de puxões de cabelo, ao tentar invadir a casa da ofendida, não logrando êxito em entrar no local tão somente em razão da casa estar trancada.

Ato contínuo, através das grades da residência, o paciente tentou agredir a vítima com um cabo de rodo, aproveitando-se do momento em que ela tentava abrir a porta para pedir socorro, já que eram recorrentes as tentativas do paciente de invadir o local.

Feito esse breve resumo, inicialmente, sustenta a defesa que o expediente que deferiu as medidas protetivas de urgência contra o paciente foi extinto, de modo que a prisão não mais poderia se justificar com base no fundamento de descumprimento dessas medidas.

Todavia, consoante constatado pela autoridade coatora nas informações prestadas no id. 3210263, em que pese a defesa assevere a inexistência da ocorrência do crime do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, em decorrência do arquivamento da medida cautelar em que foram estabelecidas as medidas protetivas de urgência, “
na cautelar nº 0000590-16.2021.8.08.0010, fora determinado seu arquivamento, por se tratar somente de expediente de natureza cautelar,
sendo mantid
os, contudo,
os efeitos da medida protetiva na ação principal
”.

Assim, para melhor elucidação do que foi dito, confira-se o trecho da decisão mencionada,
in verbis
:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do CPP. Extraia-se cópia deste expediente, na íntegra, e afixe aos autos de nº. 0000590-16.2021.8.08.0010, caso lá ainda não haja, para que possa subsidiar a instrução processual naquela ação penal. Outrossim,
por não haver neste caderno processual pedido de desistência da medida protetiva outrora deferida, esclareço que subsistem seus efeitos nos autos de nº. 0000590-16.2021.8.08.0010, por quanto for necessário
. P.R.I. e Notifique-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas devidas e arquivem-se.”

Portanto,
não obstante o arquivamento da Medida Cautelar nº 0000590-16.2021.8.08.0010, foram mantidos os efeitos das medidas protetivas em favor da vítima
, razão pela qual resta superada a tese defensiva de inocorrência de descumprimento das medidas protetivas de urgência por parte do ora paciente.

Prosseguindo, no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
é notório que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no a
rtigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal
, tendo em vista
tratar-se de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher
, bem como considerando que a prisão objetiva garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Noutro giro, acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate,
sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva
de Renan Duarte da Silva
, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este se faz presente para a garantia da ordem pública, e especialmente para a segurança da ofendida.

Isso porque, o contexto do crime demonstrou que, tão somente em razão de não aceitar o fim de seu relacionamento com sua ex companheira, e, mesmo após a determinação de medidas protetivas de urgência que proibiam o paciente de se aproximar da vítima, ele tentou por diversas ocasiões invadir a residência da ofendida, e, na última oportunidade, puxou a vítima pelos cabelos através da grade da casa, bem como tentou agredi-la com um pedaço de madeira.

Consta, ainda, que acionada a polícia militar, o réu se evadiu, retornando, contudo, assim que os militares foram embora, ocasião em que ameaçou a vítima, dizendo “
pensa direitinho no que você está fazendo
”.

Nesse momento, imperioso pontuar que, no que diz respeito ao cabimento da manutenção da prisão preventiva em decorrência do descumprimento de medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no mesmo sentido. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO CAUTELAR. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte "ofertada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na
Lei n. 11.340
/06, não há que se falar em ilegalidade do Decreto de prisão preventiva
" (AGRG no HC 730.123/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-HC 736.495; Proc. 2022/0111346-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. In casu,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que, o agravante teria descumprido, reiteradamente, a medida protetiva de urgência anteriormente imposta a ele consistente em proibição de aproximação da ofendida, vindo a agredi-la fisicamente, além de a ameaçar
. Ademais, a vítima teria relatado que ele, reiteradamente, a perseguia, inclusive na casa da sua genitora. [...]. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 681.443; Proc. 2021/0226982-3; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022)

Ainda, merece ressalto que, em atenta análise à decisão objurgada, verifica-se que a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente foi muito bem fundamentada pelo magistrado
a quo
, como pode ser observado no seguinte trecho:

“[...] E, não bastasse os relatos trazidos pela vítima acerca da violência doméstica e do descumprimento da medida protetiva, o denunciado está mais uma vez praticando delitos pelo viés da violência doméstica – descumprindo as medidas de proteção, portanto, a situação em comento demonstra que a ordem pública está ameaçada, sobretudo, porque restou suficientemente demonstrado o descumprimento daquelas medidas.

Além do que há fortes evidências de que o pretenso ofensor incorreu na prática de novos delitos ao descumpri-las, colocando em risco a integridade física e psíquica da ofendida, além do mais, coloca em risco a própria ordem pública em face da tendência do autor do fato na perpetração de delitos permeados pela violência doméstica, algo mais do que palpável na hipótese vertente.

Outrossim, evidente, portanto, o absoluto descrédito que dispensa o réu à intervenção estatal pelo aparente desatendimento das medidas de proteção aplicadas justamente para evitar a situação que ora se apresenta, ocasião em que ignorou completamente a ordem judicial. [...].”

Por fim, oportuno transcrever fragmento do parecer da Procuradoria de Justiça, que opinou da mesma forma. Confira-se:

“[...] Ao que se depreende do apostilado, o paciente foi preso em virtude de descumprimento de medida protetiva, antes imposta em favor de sua ex-namorada, Jessica Guimarães da Silva, que teria registrado boletim de ocorrência perante a autoridade policial, noticiando que o paciente, além de desobedecer a ordem judicial que declarou a proibição de se aproximar da ofendida, e invadir a sua casa, ainda ofendeu a sua integridade física, agredindo-a.

É o que se extrai dos depoimentos prestados pela vítima na esfera policial e que ensejaram o ajuizamento da ação penal de origem (doc. 2945574), assim como das declarações das testemunhas – os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência (doc. 2945582)

[...] Quanto ao periculum libertatis ̧ como se nota da r. decisão dita coatora, a prisão do paciente foi decretada, e depois mantida, tanto pelo descumprimento de medida protetiva (art. 313, inciso III, do CPP), como pela necessidade de se garantir a ordem pública, ante ao concreto risco de reiteração criminosa. Tais informações foram destacadas pelo douto magistrado de 1º grau quando da imposição da segregação do paciente (doc. 2945571). [...].”.

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão, especialmente o fato do réu reiteradamente ter descumprido as medidas protetivas de não aproximação da vítima, chegando a agredi-la e ameaçá-la,
denotam o desrespeito do paciente com as determinações estatais, e a grande possibilidade de reiteração delituosa
.

Tais fatos, portanto,
evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente
, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a custódia cautelar do mesmo,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Por fim, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

Dessa forma, verifica-se que não há se falar em constrangimento ilegal, razão pela qual, à luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
A
RTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A, CAPUT, DA LEI Nº 11.340/06
.
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGAÇÃO DE

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312
E 313
DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

1.
Quanto à alegação defensiva de inexistência do crime disposto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, destaca-se que, não obstante o arquivamento do expediente de medida cautelar, foram expressamente mantidos os efeitos das medidas protetivas em favor da vítima, razão pela qual resta superada a tese defensiva de inocorrência de descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas para o paciente.
2.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso, além de observados os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, o perigo gerado pela liberdade do acusado persiste, tendo em vista que o paciente, em diversas oportunidades, descumpriu as medidas protetivas de não aproximação da vítima, chegando a agredi-la e ameaçá-la, o que denota o desrespeito com as determinações estatais, e a grande possibilidade de reiteração delituosa, devendo ser mantida a custódia cautelar.
3
. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.